Tribunal: TJPA
Processo: 0807182-42.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807182-42.2020.8.14.0000
PACIENTE: GILMAR FRANCA QUEIROZ, JOSE JHONATAN CHAVES DA SILVA, DOUGLAS DIAS DA GAMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR JÁ REAPRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
.

- Extrai-se da consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra que o juízo
a quo
reavaliou a necessidade da custódia cautelar, indeferindo o pedido de sua revogação em 10/08/2020, restando, assim, improcedente a alegação de descumprimento do parágrafo único do art. 316 do CPP.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. PLURALIDADE DE RÉUS. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

- Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

-
Extrai-se dos autos que os pacientes Gilmar França e Douglas Dias foram presos em flagrante delito em 13/07/2019, quando tentaram contra a vida da vítima com pedaços de pau ao serem advertidos por estarem usando entorpecente em seu quintal. O paciente Jhonatan fora preso em 19/08/2019, pois estava foragido. A denúncia fora oferecida em 26/07/2019 e recebida em 01/08/2019. Fora aditada em 07/11/2019 e recebido esse aditamento em 12/11/2019. As respostas escritas foram apresentadas em 01/10/2019 e 18/12/2019.

Em 24/01/2020, fora ratificado o recebimento da denúncia e designado o dia 25/03/2020 para realização da audiência de instrução e julgamento, que não ocorreu em face da pandemia de covid-19 e a suspensão temporária de atos presenciais no Poder Judiciário. Em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, constatei que referida audiência já fora remarcada para o dia 18/08/2020.

-
Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
, em que há, inclusive, pluralidade de réus.

- Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia do covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por defensora pública em favor de
GILMAR FRANCA QUEIROZ
,
JOSÉ JHONATAN CHAVES DA SILVA e DOUGLAS DIAS DA GAMA,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Breves nos autos do processo nº 0006362-60.2019.8.14.0010.

A impetrante afirma que os pacientes
“Gilmar França Queiroz e Douglas Dias da Gama estão presos desde 13/07/2019, ou seja, há mais de 01 ano, enquanto o paciente José Jhonatan Chaves da Silva está preso desde 18/10/2019, logo, há quase 09 meses, sem que sequer tenha sido realizada audiência e iniciada a instrução processual”
, marcada primeiramente para o dia 25/03/2020, não se realizando diante da pandemia de covid-19 e não sendo redesignada, em nítido
excesso de prazo à formação da culpa

e à apreciação do pedido de revogação da prisão processual
requerida em 08/05/2020 e 25/06/2020, sem que fosse apreciada até a presente impetração.

Declina que os pacientes ostentam
condições pessoais favoráveis:
primários, sendo que o paciente Douglas responde somente a este processo criminal.

Argumenta
descumprimento do art. 316, parágrafo único, do CPP
, eis que a prisão preventiva não fora reavaliada no prazo de 90 dias.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Considerando
meu afastamento funcional das atividades judicantes, em face de gozo de férias regulamentares desde o dia 06/07/2020 (
PA-MEM-2019/40450-H),
determinou-se, de ordem, a redistribuição dos autos, na forma do art. 112, do Regimento Interno desta Corte
(fl. 24 ID nº 3348107), cabendo a relatoria à desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, que

indeferiu a liminar
(fls. 25-26 ID nº 3353556).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 36-39 ID nº 3383187), colacionando documentos de fls. 40-48.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 50-52 ID nº 3460407).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se da consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra que o juízo
a quo
reavaliou a necessidade da custódia cautelar, indeferindo o pedido de sua revogação em 10/08/2020, restando, assim,
improcedente a alegação de descumprimento do parágrafo único do art. 316 do CPP
(“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”), in verbis:

“(...)

Compulsando os autos, verifica-se que a ordem da custódia cautelar dos acusados Gilmar França Queiroz e Douglas Dias da Gama foi justificada pela necessidade de se salvaguardar a ordem pública, visto que os acusados já teriam reconhecido que teriam cometidos delitos em outras ocasiões, o que demonstraria a ineficácia e insuficiência da concessão de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo os pacientes apresentando condições pessoais favoráveis.

Outrossim, quanto ao acusado José Jhonatan Chaves da Silva, a determinação da prisão preventiva foi amparada não só pela necessidade de se garantir a ordem pública, mas também para a conveniência da instrução criminal e futura aplicação da lei penal, pois além de ter fugido do local do crime, também foi noticiado que o mesmo estava ameaçando os familiares da vítima.

Ora, se reconhece que

a prisão cautelar dos acusados é medida excepcional e provisória, impingindo ao processo a necessidade de mais celeridade para a formação de culpa ou, no caso dos processos do Tribunal do Júri, da admissão da acusação. Não é por menos que existe a Recomendação Conjunta nº 01/2018 – CRMB/CJCI deste Tribunal de Justiça, que estabelece que se observe o prazo de 180 dias para a conclusão da instrução criminal.

Contudo, vivemos em um período de anormalidade causado pela pandemia do novo corona vírus que impôs a alteração do andamento processual.

Como já mencionado anteriormente, o TJPA inicialmente determinou que todas as audiências estariam suspensas (art. 4º, da Portaria Conjunta nº 04/2020 – GP/VP/CJRMB/CJCI, publicada no dia 19 de março de 2020).

Posteriormente o TJPA estabeleceu o retorno da tramitação dos presos provisórios, com a determinação de digitalização dos autos e realização das audiências mediante videoconferência, observadas as dificuldades de intimação de partes e testemunhas. Realizando-se esses atos somente quando for possível a participação, sendo vedada a atribuição de responsabilidade aos advogados e procuradores em providenciarem o comparecimento de partes e testemunhas a qualquer localidade fora de prédios oficiais do Poder Judiciário para participação em atos virtuais (art. 5º, da Portaria Conjunta nº 07/2020 – GP/VP/CJRMB/CJCI, publicada no dia 28 de abril de 2020).

A regulação, de fato, dos procedimentos a serem adotados nos processos criminais com réus presos provisoriamente somente se deu com a publicação da Portaria Conjunta nº 10/2020 – GP/VP/CJRMB/CJCI, publicada no dia 15 de maio de 2020.

Naquela portaria se estabeleceu a necessidade de pauta única nas Comarcas em que houvessem mais de uma vara (art. 6º, parágrafo único) além de que as audiências deverão ser marcadas mediante confirmação de disponibilidade de agenda pela Casa Penal onde estiver custodiado o réu (art. 30).

Ocorre que em tentativa de entrevista com alguns presos, restou claro que a infraestrutura na comarca, principalmente no presídio, não dá ou não tem condições de se proceder a qualquer oitiva. Este Juízo tentou mais de uma vez realizar o ato e entrevista com outros presos, mas sem sucesso. A falta de infraestrutura na comarca de Breves impossibilita esse tipo de audiência por videoconferência quando demanda recursos tecnológicos por parte do CRRBrevres.

Logo, se vê que a demora na instrução criminal se dá por circunstâncias alheias ao Juízo, causadas principalmente pela crise sanitária imposta pelo corona vírus e que implicaram na ausência de elaboração de uma pauta única entre as varas desta Comarca, na ausência de resposta por parte do estabelecimento penal, as dificuldades geográficas próprias deste arquipélago para a intimação das testemunhas e partes pelos Oficiais de Justiça.

Outrossim, sopesando as dificuldades impostas ao andamento processual causado pela pandemia com os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva dos acusados, entendo que não merece prosperar o pedido de revogação da custódia cautelar.

Isto porque, há indícios suficientes de que os acusados Douglas Dias da Gama e Gilmar França Queiroz voltarão a prática delitiva caso fiquem em liberdade, sendo que não é apontado qualquer garantia de que o acusado José Jhonatan Chaves da Silva deixará de constranger ou ameaçar a vítima e seus familiares, nem de que manterá o seu paradeiro conhecido enquanto perdurar o procedimento criminal.

Portanto, por mais que a manutenção da custódia cautelar possa infligir um constrangimento aos acusados, o perigo manifestado na real possibilidade dos acusados voltarem a cometer outros delitos até mesmo contra a vítima e seus familiares ou que venham empregar meios e artifícios que venham prejudicar o procedimento criminal, justifica, ainda, a segregação cautelar.

Por tais motivos, mantenho a prisão preventiva de Douglas Dias da Gama, Gilmar França Queiroz e José Jhonatan Chaves da Silva.

Aguarde-se o retorno das atividades de acordo com o calendário expedido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

As condições pessoais favoráveis

que alega possuírem os pacientes não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP como se nota no excerto acima citado. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Por fim, não existe
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos que os pacientes Gilmar França e Douglas Dias foram presos em flagrante delito em 13/07/2019, quando tentaram contra a vida da vítima com pedaços de pau ao serem advertidos por estarem usando entorpecente em seu quintal. O paciente Jhonatan fora preso em 19/08/2019, pois estava foragido. A denúncia fora oferecida em 26/07/2019 e recebida em 01/08/2019. Fora aditada em 07/11/2019 e recebido esse aditamento em 12/11/2019. As respostas escritas foram apresentadas em 01/10/2019 e 18/12/2019.

Em 24/01/2020, fora ratificado o recebimento da denúncia e designado o dia 25/03/2020 para audiência de instrução e julgamento, que não ocorreu em face da pandemia de covid-19 e a suspensão temporária de atos presenciais no Poder Judiciário. Em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, constatei que referida audiência já fora remarcada para o dia 18/08/2020.

Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
, em que há, inclusive, pluralidade de réus.

Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia do covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.

3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020.

4. Apesar de o crime de tráfico de drogas ser cometido sem violência ou grave ameaça, o paciente foi preso em flagrante, na companhia de mais três pessoas, armazenando 608kg de maconha, em circunstâncias indicativas de que seriam transportadas ao Estado de Goiás, a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

5. Recurso ordinário improvido.

(RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. No caso em exame, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, para o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do feito, que demandou a realização de perícia, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

3. A necessidade de suspensão dos prazos processuais, bem como de todas as audiências, até o dia 30 de abril de 2020, em decorrência da Resolução 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não prejudicou substancialmente o andamento da ação penal em comento, pois o Juízo de origem determinou a designação de audiência virtual, com o fim de que a instrução e julgamento do feito se dê por videoconferência.

4. Ordem denegada, recomendando ao Juízo de piso que imprima celeridade no julgamento da ação penal.

(HC 562.807/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 20/08/2020